Tribunal: TJDFT
Processo: 0734968-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0734968-43.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE JESUS DE SOUSA AGRAVADO: BRENT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA DE JESUS DE SOUSA em face de decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião que, nos autos dos Embargos de Terceiro no 0705185-67.2023.8.07.0012, indeferiu o pedido de tutela de urgência de suspensão da reintegração de posse determinada nos autos principais. A agravante narra que pretende a suspensão dos autos principais até o julgamento dos embargos de terceiro, tendo em vista a comprovação do exercício da posse no imóvel objeto da demanda principal de reintegração há cerca de 23 (vinte e três) anos. Afirma que demonstrou a posse por meio de documentos, bem como laudo elaborado por engenheiro agrimensor, demonstrando que a área de sua residência não se confunde com a área da empresa agravada mencionada nos autos principais. Ressalta que a chácara 2, onde exerce a posse, está inserida na área 4, reivindicada em mapa fornecido pela agravada. Alega que em 1999 houve um parcelamento das terras e a agravante passou a ocupar a região de forma mansa e pacífica, construindo uma residência, produzindo alimentos e criando animais. Sustenta que a chácara pertencente à agravante está situada na Rua Aguilhada, chácara 2, km 31 da BR 251 e possui 34 (trinta e quatro) hectares, enquanto a chácara da agravada está localizada na BR 251, km 31,6, chácara 4 e possui 30 hectares, ou seja, possui endereço e metragem distinta do imóvel da agravante. Aduz que não foi citada na ação principal, bem como não o foram os demais ocupantes da área, decorrendo a nulidade da sentença prolatada nos autos principais por vício insanável. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento do recurso e a concessão de tutela de urgência para determinar a suspensão dos autos principais até o julgamento dos embargos de terceiro. No mérito, requer o provimento do agravo para que seja confirmada a liminar, reconhecida a nulidade da sentença proferida nos autos de origem. Preparo não recolhido em razão da gratuidade de justiça concedida à agravante. É o relatório. D E C I D O. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Registre-se que os números identificadores (IDs) se referem aos autos de origem. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, § 1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. A decisão agravada tem o seguinte teor (ID 166620040): Trata-se de embargos de terceiro em relação ao processo de no. 0705155-03.2021.8.07.0012. Defiro os benefícios da justiça gratuita à embargante. Anote-se. Observo dos autos que não constam as cópias da procuração outorgada pelo embargado nos autos da ação principal e da decisão que ensejou a restrição e a determinação de reintegração de posse do lote ora objeto dos autos. Dessa feita, determino a intimação da autora para juntar os documentos acima mencionados, estritamente relevantes para a prova de suas alegações. Prazo: 15 dias. Sem prejuízo, passo ao exame do pedido liminar, que se mostra mais urgente que o saneamento da inicial. A embargante informa que nos autos principais foi determinado a constrição judicial e reintegração da posse do seu imóvel, situado na chácara 02, situada na BR 251, KM 31 – Área Isolada Quilombo - Bairro: Aquilhada, CEP 71.699-899, São Sebastião/DF, adquirido por ela desde 1999, conforme documento de ID165766858. Para a concessão da tutela de urgência em embargos de terceiro, com o fim de suspender liminarmente a reintegração impugnada, a parte embargante deve comprovar exercício exclusivo da posse ou do domínio sobre o bem em discussão, o que não é o caso dos autos, eis que, ao observar o teor da determinação de ID16450132 dos autos principais de no0705155-03.2021.8.07.0012, vê-se que, ao contrário que afirma a embargante, a decisão não determinou a reintegração plena sobre todo o imóvel, e sim, só sobre o lote no4, o qual restou comprovado naquele processo ser o embargado o real proprietário do aludido imóvel, conforme se verifica pelo trecho daquela a seguir descrito: “(...) Após, DETERMINO a expedição do respectivo mandado a fim de que BRENT COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, regularmente representada, seja REINTEGRADA na posse PLENA do imóvel denominado Chácara (ou Fazenda) Limoeiro, com área total de 30,3520 ha, situada na BR 251, KM 31,6, Área Isolada Quilombo, Lote no 04, CEP: 70000-000, São Sebastião-DF (..)”. Assim, indefiro a tutela de urgência, na qual objetiva a suspensão dos atos de reintegração sobre a gleba determinada nos autos do processo principal, pois como visto, a reintegração foi determinada sobre lote no4, e não, sobre o lote ocupado pela embargante. Assim, mantenho a reintegração e a expedição do respectivo mandado de posse, determinados no aludido feito. Traslade cópia dessa decisão para os autos principais. Vindo os documentos determinados pela embargante, cite-se o embargado na pessoa de seu advogado para apresentar resposta em 15 dias. A agravante opôs embargos de declaração em face da decisão, os quais foram rejeitados ao ID 167707683: Os embargos de ID 166815872 são próprios e tempestivos. No mérito, não merecem acolhimento. Quanto a todos os vícios que podem estar presentes em determinada decisão ou sentença e que sejam capazes de habilitar a apreciação dos embargos declaratórios, vale definir que, de acordo com a doutrina e jurisprudência, há obscuridade quando a redação da peça embargada não é clara o suficiente, o que dificulta sua compreensão ou interpretação. A decisão ou sentença é contraditória quando contém proposições logicamente inconciliáveis entre si, tornando incerta a providência jurisdicional. Há omissão quando alguma questão ou ponto controvertido que faça parte do debate processual deveria ser apreciado pelo órgão julgador, mas não o foi. No caso, a área cuja posse será reintegrada à embargada está satisfatoriamente descrita na sentença proferida nos autos principais, que, a propósito, já transitou em julgado. Assim, independentemente de qualquer referência feita pela embargada em algum mapa da região em que está localizado o imóvel cuja posse lhe será reintegrada, o endereço específico do local está claro, de maneira que qualquer confusão de georreferência poderá ser dirimida por perito agrimensor a ser acionado pelas próprias partes. Não há, portanto, que se falar em necessidade de integração da decisão, que não está contaminada por contradições, erros materiais ou quaisquer outros vícios. Portanto, CONHEÇO dos embargos e, no mérito, NÃO ACOLHO. Considerando os documentos juntados por último pela embargante, cumpra-se a parte final da peça de ID 166620040. Os embargos de terceiro estão disciplinados no Código de Processo Civil e preveem a oportunidade de oposição por terceiro que, não sendo parte no processo, sofra ameaça de constrição sobre bem que possua. Transcrevo os dispositivos pertinentes: Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro. § 1o Os embargos podem ser de terceiro proprietário, inclusive fiduciário, ou possuidor. (...) Art. 675. Os embargos podem ser opostos a qualquer tempo no processo de conhecimento enquanto não transitada em julgado a sentença e, no cumprimento de sentença ou no processo de execução, até 5 (cinco) dias depois da adjudicação, da alienação por iniciativa particular ou da arrematação, mas sempre antes da assinatura da respectiva carta. Parágrafo único. Caso identifique a existência de terceiro titular de interesse em embargar o ato, o juiz mandará intimá-lo pessoalmente. (...) Art. 677. Na petição inicial, o embargante fará a prova sumária de sua posse ou de seu domínio e da qualidade de terceiro, oferecendo documentos e rol de testemunhas. § 1o É facultada a prova da posse em audiência preliminar designada pelo juiz. § 2o O possuidor direto pode alegar, além da sua posse, o domínio alheio. (...) Art. 678. A decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido. Parágrafo único. O juiz poderá condicionar a ordem de manutenção ou de reintegração provisória de posse à prestação de caução pelo requerente, ressalvada a impossibilidade da parte economicamente hipossuficiente No caso em análise, a agravante alega que ocupa o imóvel denominado Chácara no 2, BR-251, KM-31, Núcleo Rural Quilombo, São Sebastião/DF, CEP:71690-000, desde 1999 de forma mansa e pacífica, e que teme violação à sua posse pelo cumprimento do mandado de reintegração expedido na ação principal. O Magistrado a quo indeferiu o pedido de suspensão dos autos principais, uma vez que a área a ser reintegrada está satisfatoriamente delineada na sentença, afirmando que qualquer “confusão de georreferência poderá ser dirimida por perito agrimensor a ser acionado pelas próprias partes”. Em cotejo aos autos do Cumprimento de Sentença de origem, nota-se a referência expressa ao endereço do imóvel objeto da reintegração de posse. Transcrevo: Após, DETERMINO a expedição do respectivo mandado a fim de que BRENT COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, regularmente representada, seja REINTEGRADA na posse PLENA do imóvel denominado Chácara (ou Fazenda) Limoeiro, com área total de 30,3520 ha, situada na BR 251, KM 31,6, Área Isolada Quilombo, Lote no 04, CEP: 70000-000, São Sebastião-DF, com destaque para o trecho indicado na inicial que foi invadido pelo réu. Além disso, PROIBO o requerido de acessar o referido imóvel, exceto para, com a autorização de representantes da autora, recolher bens móveis que lhe pertençam. A fim de garantir o cumprimento do mandado de reintegração, DETERMINO a aplicação, conforme a necessidade, das medidas previstas no art. 536, § 1o, do CPC a quem quer que apresente qualquer embaraço à realização da diligência. FIXO a multa em R$ 500,00 (quinhentos reais) por cada episódio de resistência. REQUISITO, desde já, o auxílio de força policial para o cumprimento da medida, desde que necessário (a necessidade será apurada conjuntamente pelos representantes da autora e das instituições policiais). Cumpra-se. No curso dos autos no 0705155-03.2021.8.07.0012, a empresa ora agravada requereu a reintegração “na posse integral do imóvel na BR 251, KM 31,6, Área Isolada Quilombo” em oposição ao esbulho possessório realizado pelo réu, Cristiano, na parte do imóvel denominada chácara no 3, não havendo participação da agravante no curso da demanda. Nos embargos de terceiro, por sua vez, a agravante alega possuir imóvel denominado chácara no 2, situada na Rua Aguilhada, km 31 da BR 251, com 34 (trinta e quatro) hectares, desde 1999. A agravante junta diversos documentos e fotos para comprovar o exercício da posse, demonstrando a existência de casa construída no local, bem como diversos animais criados no imóvel, além de laudo assinado por engenheiro agrimensor de ID 165900969 afirmando que o lote número 4 da reintegração de posse não se confunde com a chácara no 2. A agravante sustenta que, a despeito da diferença das áreas, a empresa agravada acostou mapa nos autos de origem em que constou como sua a chácara ora apontada. Há também nos autos declaração da Administração Regional de São Sebastião de ID 165900960 afirmando a ocupação da chácara no 2 pela agravante de 1999 a 2023. Observa-se, contudo, que a agravada apresentou contestação nos autos de origem argumentando que a agravante é mãe do réu da Ação de Reintegração de Posse, bem como apontando diversas inconsistências nos documentos apresentados pela parte. Neste momento processual, de limitada cognição sobre os fatos, observa-se que ambas as partes apresentaram início de provas sobre o exercício da posse sobre os imóveis, mas não há clara definição nos autos sobre a diferença entre as propriedades. Em relação ao pedido abrangente da agravante para a suspensão do mandado de reintegração de posse, não há viabilidade do pedido, pois em relação ao réu Cristiano deve ser cumprida a decisão já transitada em julgado, referente à denominada chácara no 3. Todavia, como a área indicada por Cristiano, pelo menos em tese, diverge da apontada pela agravante, denominada como chácara no 2, e diante dos variados documentos apresentados pela parte para comprovar a longa posse do imóvel, deve-se obstar o cumprimento do mandado apenas quanto ao imóvel indicado pela agravante, até que seja proferida decisão nos embargos de terceiro. Ressalte-se que a agravante não participou da lide principal, razão pela qual ainda não houve apreciação sobre os documentos e fatos narrados nos embargos. Transcreve-se julgado no mesmo sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE DEFERIDA NA ORIGEM. RISCO DE DANO GRAVE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Os embargos de terceiro são admitidos quando alguém sofrer ameaça ou efetiva constrição judicial sobre bem que possua ou sobre os quais ostente direito incompatível com o ato de constrição, segundo a inteligência do art. 674, caput, do CPC. 1.1. Essa forma de proteção dos interesses do terceiro constitui processo de conhecimento, de rito especial sumário, com predominante função mandamental, já que sua finalidade é fazer cessar a eficácia do outro mandado judicial. 1.2. Têm natureza de ação própria, por meio da qual se busca a proteção possessória ou dominial do bem objeto da constrição judicial. Por isso, seu objeto é limitado à discussão da posse (e/ou propriedade) da coisa atingida pelo ato jurisdicional, não se prestando a tratar de outros temas. 2. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC/2015. 1.1. Esta modalidade de tutela provisória necessita de demonstração da verossimilhança das alegações, do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação e da inexistência de perigo de irreversibilidade da medida. 3. Para a concessão da ordem de reintegração de posse, mostra-se necessário que a decisão esteja fundamentada em juízo de quase certeza. 3.1. Inexistindo elementos seguros de qual das partes possui a melhor posse da coisa, mostra-se temerária a ordem de reintegração de posse deferida na origem, sendo prudente aguarda-se o regular transcurso do processo com a correspondente dilação probatória, momento em que as partes poderão produzir todas as provas que entenderem relevantes para demonstrar o direito alegado. Precedentes. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1602120, 07064160520228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/8/2022, publicado no DJE: 18/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de efeito suspensivo para suspender o cumprimento de sentença apenas quanto ao imóvel situado na Rua Aguilhada, chácara 2, km 31 da BR 251, devendo ser mantida a determinação de reintegração de posse quanto ao imóvel apontado por Cristiano de Sousa nos autos principais (BR 251, KM 31, chácara 3, Núcleo Rural Leste, Quilombo, São Sebastião/DF). Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. À parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Intimem-se. Brasília, DF, 24 de agosto de 2023 18:34:21. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador